Tribunal: CARF
Processo: 10907.720641/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/02/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. BIS IN IDEM. CANCELAMENTO AUTUAÇÃO
Autuação pelo mesmo fato, lavrada com base na mesma legislação, implica duplicidade, devendo ser cancelada a nova autuação.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720641/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.449 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/02/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA.
DUPLICIDADE
DE
AUTUAÇÃO.
BIS
IN
IDEM.
CANCELAMENTO AUTUAÇÃO
Autuação pelo mesmo fato, lavrada com base na mesma legislação, implica
duplicidade, devendo ser cancelada a nova autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720641/2011-95
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2011-95

Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Por bem descrever os fatos objeto da autuação, transcrevo os seguintes trechos do
Auto de Infração (fls.6 e 7):
Em 25/02/2008, foi protocolado, nesta unidade, pedido de cancelamento da DDE
averbada n° 2080122744/5, por ter sido lançado os dados de embarque de forma
errada no sistema pela agência CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO
DE TRANSPORTES, doravante chamada de CSAV GROUP. Os dados de embarque
deveriam ter sido registrados na DDE n° 2080102697/0. O interessado alega que as
duas DDE's teriam valores iguais, ocasionando o erro na inclusão dos dados,
averbando o despacho automaticamente. Tendo em vista que as mercadorias das duas
declarações já haviam embarcadas, a fiscalização não achou conveniente optar pelo
cancelamento, sendo efetuada, somente, a informação, em cada declaração de
exportação, do número correto do conhecimento de carga.
[...] O art. 37 da IN/SRF n° 28/1994 estabelece que o Transportador insira no
S1SCOMEX os dados de embarque em até sete dias a contar da data de realização
efetiva do embarque. Isso mostra que existe uma grande responsabilidade por parte da
CSAV GROUP que deveria ter conferido adequadamente o que estava transportando
para logo após registrar no sistema seu real embarque. Não só não o fez no prazo
regulamentar de sete dias (já que informou dados de outro despacho) como não o fez
na forma correta. O dispositivo normativo é objetivo, não interessando se teve ou não
intenção de incorrer em erro (subjetividade).
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela CSAV GROUP, por
deixar de prestar informações na forma e no prazo estabelecidos, ensejando a multa de
R$ 5.000.00. conforme Decreto-Lei 37/1966, art. 107, IV. e (...)
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) a nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente é
agente de navegação e não transportadora;
b) o auto de infração padece de vício formal, pelo descumprimento dos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto 70.235/72;
c) a ocorrência da aplicação de pena em duplicidade, em razão de já ter ocorrido a
inclusão da DDE n° 2080102697/0 no procedimento administrativo de n° 10907.001730/2010-58;
d) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que, apesar da inclusão a destempo, a recorrente procedeu com os ajustes necessários,
informando os detalhes de cada transporte sem que para isso a autoridade tivesse tomado qualquer
iniciativa;
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2011-95

e) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-098.661, de 16 de maio de 2018, deixou de acolher a
impugnação, nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringéncia ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das
declarações de despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1o deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as preliminares de
ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração por vício formal, e alegando, em breve
síntese, que:
a) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que não deixou de apresentar os esclarecimentos e, portanto, não houve embaraço e/ou
impedimento à ação fiscalizatória, assim como, houve o registro, mesmo que a destempo, e antes de
qualquer procedimento administrativo fiscal.
b) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
É o relatório.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2011-95

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 26/04/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 03/04/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente sustenta que não existe amparo legal para a responsabilização do
agente marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei n° 37/1966, apenas prevê a
responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa.
Ocorre que os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos
armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a
administração de cada escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga,
controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação
dos diversos serviços necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
De qualquer forma, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2011-95

Por fim, destaco que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o
entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), restando afastada,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente alega que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao
recorrente exercer amplamente o seu direito de defesa, pugnando, por conseguinte, pelo
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado, como se extrai especialmente das fls. 06 e 07 do Auto de Infração, e dos
documentos juntados às fls. 09 a 26, que bem descrevem e comprovam a infração que gerou a
autuação.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração.
DA DUPLICIDADE DA PENA APLICADA – DA OCORRÊNCIA DE BIS IN
IDEM
Em sua impugnação, a Recorrente sustentou que:
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, urge que se dê destaque a ocorrência da
aplicação de pena em duplicidade. Isso se dá em razão de já ter ocorrido a inclusão da
DDE n° 2080102697/0 no procedimento administrativo de n° 10907.001730/2010-58,
conforme documento anexo.
Desta forma, não há porque, novamente, a SD em questão ser objeto de um novo
procedimento administrativo.
Tal questão já está superada, sendo certo que a multa deverá ser cobrada uma única vez
por veiculo transportador.
(...)
Desta forma, como se vê acima esta discussão já está pacificada através da solução de
consulta interna SCI n° 08, restando claro que o posicionamento adotado pela
Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil se aplica ao presente
processo, posto que como se vê através dos documentos anexados, a multa está sendo
aplicada em duplicidade.
Ante o exposto, está clara a ausência de responsabilidade pelo pagamento dessa multa.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2011-95

Apesar de tal alegação não ter sido apreciada pela DRJ no acórdão recorrido,
verifica-se que tal tópico deixou de ser devidamente impugnado em sede de Recurso Voluntário,
em razão de equívoco do procurador da recorrente que incluiu tal tópico de Recurso no processo
no 10909.004071/2010-91 e não no presente.
De qualquer forma, considerando que tal questão deveria ter sido apreciada em
sede de acórdão de impugnação e por entender que tal matéria pode ser cognoscível de ofício,
passo a analisá-la.
Para verificar a ocorrência de bis in idem, merece transcrição a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração objeto do PAF n° 10907.001730/2010-58,
lavrado em 10/11/2010:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NAO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Tendo em vista Apuração Especial, a qual constatou-se quantidade elevada de DDEs
com informação dos dados da embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado
levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na Alfândega do
Porto de Paranaguá, que constatou informação fora do prazo por parte da
transportadora
CSAV
GROUP
AGENCIES
BRAZIL
AGENCIAMENTO
DE
TRANSPORTES (CNPJ: 07.073.039/0001-88) de 103 embarques realizados por
navios par ela representados nos meses de janeiro de 2006 até agosto de 2009.Foram
considerados apenas os embarques de despachos normais, tendo sido excluídos os
dados de embarque informados fora do prazo nos casos de despacho a posteirori.
(...)
Em anexo temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por DDE
(folha __ ). Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e
a data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na folha ___
temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por navio, que
consolida os efetivos embarques (103 navios) em que houve atraso na informação dos
dados de embarque, com a data de cada infração (considerada 8 dias após o efetivo
embarque).
O Decreto-lei 37/1966, art. 107, IV nos traz em sua alínea e que deixar de prestar
informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veículo transportador ou carga
nele transportada ou suas operações enseja multa de RS 5.000,00.
(...)
Diante dos fatos expostos, fica clara a Infração cometida pela CSAV GROUP
AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES, por descumprimento do
prazo na informação dos dados de embarque no Siscomex em 103 embarques de navio,
ensejando a multa de R$ 5.000,00 por embarque, sendo um total de R$ 515.000, 00.
Ademais, merece destaque que a DDE no 2080102697/0 consta da Relação de
Dados de Embarque informados fora do prazo - por DDE do referido Auto de infração, nos
termos abaixo transcritos:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.449 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720641/2011-95

Código do
Transportador
Nome do
Transportador
Número do
DDE
Dia do
Embarque
Dia da
Informação do
Embarque
Nome do
Navio
Dias da
Info. do
Embarque
07.073.039/0007-73
CSAV GROUP
AGENCIES
BRAZIL AG. DE
TRANSP.
2080102697/0 03/02/2008
29/02/2008
CSAV
MORUMBI
26
Diante disto, considerando que a presente autuação foi lavrada para exigir a
mesma penalidade já aplicada no Auto de Infração objeto do PAF n° 10907.001730/2010-58,
sobre a mesma infração (atraso no registro da DDE no 2080102697/0), deve ser dado provimento
ao Recurso Voluntário, para anular integralmente o presente Auto de Infração, por configurar
cobrança em duplicidade da mesma penalidade (bis in idem).
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso, para anular integralmente o presente Auto de Infração, por configurar
cobrança em duplicidade da mesma penalidade (bis in idem).
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 238
DF CARF MF
Original